Tribunal: STF
Processo: ADI 2079
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.789, DE 3 DE JULHO DE 1998, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. AUMENTO DE DESPESA. INEXISTÊNCIA DE VETO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      A inexistência de veto à emenda parlamentar não inviabiliza o exame da questão relativa à inconstitucionalidade
formal.
2.      Incorre em vício de inconstitucionalidade formal (CF, artigos 61, § 1º, II, "a" e "c" e 63, I), a norma jurídica decorrente de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, de que resulte aumento de despesa. Precedentes.
3.      Medida liminar deferida.